Tribunal: STF
Processo: AI 376628
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: deficiência da
fundamentação: dispositivo constitucional invocado (CF, art. 153, §
3º, II) impertinente à espécie: incidência da Súmula 284.
                II.
IPI - A disciplina do crédito-prêmio do IPI tem natureza
infraconstitucional: alegada violação de dispositivos
constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.